Tribunal: TJDFT
Processo: 0732871-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732871-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu a gratuidade de justiça (autos no 0708582-53.2022.8.07.0018 - ID no 202510916). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se à origem 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 8 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO